Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001464-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (AGRAVANTE), NILVA APARECIDA VICENTIN - CPF: 864.599.459-34 (AGRAVADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), KOSHIRO NISHIKUNI - CPF: 074.411.298-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SOC.BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ - CNPJ: 60.552.098/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON YUKIO KIDO - CPF: 064.306.658-60 (AGRAVADO), ANDERSON YUKIO KIDO - CPF: 064.306.658-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICHENZO HIROSHI KIDO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. ação de indenização por erro médico. impugnação à nomeação de perito judicial. ausência de especialização formal em neurocirurgia. art. 465 do cpc. interpretação teleológica. inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por erro médico, que indeferiu impugnação à nomeação de perita médica regularmente inscrita no CRM, mantendo-a no encargo pericial. A agravante sustenta a nulidade da nomeação por ausência de especialização formal em neurologia ou neurocirurgia, diante de alegado erro em procedimento neurocirúrgico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de especialização formal específica do perito judicial na área médica diretamente relacionada ao procedimento impugnado acarreta nulidade da prova técnica, à luz do art. 465 do CPC, bem como se tal circunstância autoriza a substituição do expert antes mesmo do início dos trabalhos periciais.

III. Razões de decidir

3. O art. 465 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, não impondo a exigência absoluta de titulação específica, mas a nomeação de profissional tecnicamente habilitado e regularmente inscrito no respectivo conselho de classe, cabendo ao perito escusar-se do encargo caso não detenha aptidão para o caso concreto.

4. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a ausência de especialização formal não constitui pressuposto de validade da prova pericial, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo, sobretudo quando a perícia ainda não foi realizada.

5. O processo tramita há mais de uma década, com sucessivas tentativas frustradas de nomeação de outros profissionais, circunstância que impõe prestigiar os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição, sem prejuízo do contraditório técnico a ser exercido pelas partes por meio de assistentes técnicos e quesitos.

6. Eventual inconformismo quanto ao conteúdo do laudo deverá ser oportunamente arguido após sua apresentação, sendo prematura a substituição do perito sem indício concreto de incapacidade técnica, impedimento ou suspeição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de especialização formal específica do perito judicial não acarreta nulidade da prova técnica, desde que o profissional seja regularmente habilitado e não haja demonstração de prejuízo concreto. 2. A substituição do perito antes da realização da perícia exige prova objetiva de incapacidade técnica, impedimento ou suspeição, não bastando alegação abstrata de complexidade da matéria.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 464, 465 e 480.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.696.733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.03.2021; STJ, REsp no 1.514.268/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 19.11.2015; STJ, AgInt no AREsp no 1.557.531/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Indenização por Erro Médico” (Processo no 0024322-56.2015.8.11.0041), ajuizada por NILVA APARECIDA VICENTIN, ANDERSON YUKIO KIDO e VICHENZO HIROSHI KIDO, ora agravados, contra a agravante, indeferiu a impugnação à nomeação da perita judicial, Dra. Gabriela Capelasso, mantendo-a no encargo (cf. Id. no 217148106 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a perita nomeada não possui a especialidade técnica necessária (neurologia) para avaliar a complexidade do caso, que envolve um suposto erro em procedimento neurocirúrgico de alta complexidade (terceiroventriculostomia).

Alega que a perita é recém-formada, sem especialidade registrada, e que sua nomeação viola o art. 465 do Código de Processo Civil.

Aponta o risco de nulidade processual e a inutilidade da prova técnica a ser produzida.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja nomeado um perito com especialidade em neurologia (cf. Id. no 341346887).

A decisão de Id. no 341738375 indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 347293370).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra decisão proferida no âmbito da Ação de Indenização por Erro Médico (Processo no 0024322-56.2015.8.11.0041), movida por NILVA APARECIDA VICENTIN, ANDERSON YUKIO KIDO e VICHENZO HIROSHI KIDO contra a agravante, que indeferiu a impugnação à nomeação da perita judicial, Dra. Gabriela Capelasso, que foi mantida no encargo de realizar a perícia no caso.

Na decisão agravada, ao apreciar a controvérsia, a magistrada destacou, inicialmente, que o feito tramita desde 2015 e que a produção da prova pericial vem enfrentando reiterados entraves, tendo sido anteriormente nomeados cinco outros profissionais que, por diferentes motivos, não realizaram o encargo. Assinalou que eventual acolhimento da impugnação, com exigência de “superespecialista”, implicaria risco concreto de perpetuação da estagnação processual, em afronta aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição.

No mérito, consignou que o art. 465 do CPC deve ser interpretado de forma teleológica e funcional, não se exigindo, necessariamente, especialização formal específica, desde que o perito seja profissional legalmente habilitado e regularmente inscrito no respectivo conselho de classe. Ressaltou que a habilitação para o exercício da medicina, com inscrição ativa no CRM, confere competência para avaliar a saúde humana, sobretudo quando o objeto da perícia consiste na análise da capacidade funcional e laborativa da parte autora à luz de documentos médicos já constantes nos autos, e não na realização de procedimento terapêutico especializado.

A decisão apoiou-se, ainda, em vasta jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de especialização formal do perito não acarreta nulidade da prova técnica, desde que o laudo seja claro, coerente e suficientemente fundamentado, bem como inexistente demonstração de prejuízo concreto. Destacou-se, ademais, que eventual inconformismo da parte com as conclusões periciais não autoriza, por si só, a substituição do expert, sendo imprescindível a comprovação de impedimento, suspeição ou efetiva deficiência técnica, o que não se verificava no caso, até porque a perícia sequer havia sido iniciada.

Ao final, a magistrada indeferiu a impugnação, manteve a nomeação da perita, determinou sua intimação para manifestação quanto ao encargo e apresentação de proposta de honorários, facultando-lhe declinar justificadamente caso entendesse não deter competência técnica para o caso, e advertiu as partes quanto à possibilidade de aplicação de sanções por litigância de má-fé diante de expedientes meramente protelatórios.

Eis a decisão agravada:

“(...) A controvérsia cinge-se à qualificação técnica do perito judicial para atuar em demanda indenizatória.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito tramita desde o ano de 2015, encontrando-se em fase instrutória há considerável lapso temporal.

Observa-se, com preocupação, que a efetivação da prova pericial tem enfrentado sucessivos obstáculos, tendo este Juízo nomeado, anteriormente, 05 (cinco) outros profissionais, quais sejam Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares, Dr. Helio Borba Moratelli, Dr. Marcelo Diesel, Dr. Marlon Figueiredo e Dr. Flávio Ribeiro de Mello, os quais, por motivos diversos, inércia, ausência de contato ou recusa tácita, não lograram êxito em realizar o munus público.

Diante desse cenário, o acolhimento da impugnação da parte requerida, exigindo-se a nomeação de um especialista em Neurologia ("superespecialista"), implicaria, na prática, a perpetuação da estagnação processual, violando frontalmente o princípio da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição.

No mérito da impugnação, não assiste razão à parte requerida.

O Código de Processo Civil, em seu art. 465, estabelece que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia.

Contudo, a interpretação desse dispositivo deve ser teleológica e funcional.

A habilitação legal para o exercício da medicina, inscrição ativa no CRM, confere ao profissional a competência para avaliar a saúde humana.

O objeto da perícia nesta demanda não é prescrever tratamento neurológico complexo ou realizar intervenções cirúrgicas, mas sim avaliar a capacidade funcional e laborativa da parte autora à luz dos documentos médicos já existentes nos autos.

Para tal desiderato, o médico generalista ou com experiência em perícias é plenamente capaz de analisar laudos, exames e o estado clínico da periciada.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssona e pacífica ao rejeitar a tese de nulidade ou cerceamento de defesa baseada apenas na ausência de Registro de Qualificação de Especialista do perito RQE, conforme demonstra-se nos julgados recentes a seguir colacionados, os quais adoto como razão de decidir:

(...)

No mesmo sentido, em sede de Agravo de Instrumento, o Tribunal reafirmou a discricionariedade do magistrado e a desnecessidade de titulação formal específica:

(...)

Ainda, refutando a alegação de nulidade especificamente em ações securitárias, destaca-se:

(...)

E especificamente quanto à alegação de necessidade de especialista, o TJMT já decidiu:

(...)

Por fim, ressalta-se que a mera discordância da parte não autoriza a substituição do perito, sendo necessário demonstrar prejuízo concreto ou deficiência técnica real após a elaboração do laudo, o que não ocorreu, visto que o trabalho sequer iniciou:

(...)

Ante o exposto, e considerando que a profissional nomeada é de confiança do Juízo e está regularmente habilitada para o exercício da medicina:

Indefiro a impugnação apresentada pela parte requerida e mantenho a nomeação da Dra. Gabriela Capelasso para o encargo.

Intime-se a Perita nomeada, com urgência, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se aceita o encargo e apresente proposta de honorários ou ratifique a estimativa anterior.

Faculto à Perita, caso entenda que a complexidade do caso escapa à sua competência técnica, declinar da nomeação justificadamente no mesmo prazo. (...)”

Irresignada, alega a agravante que a perita nomeada, Dra. Gabriela Capelasso, não possui a especialidade técnica necessária para atuar no feito, uma vez que é recém-formada (2023), sem Registro de Qualificação de Especialista (RQE) junto ao Conselho Federal de Medicina, e cursa residência médica em área diversa (anestesiologia) do objeto da perícia (neurocirurgia), cf. Id. no 341346887.

Sustenta que a complexidade do caso, envolvendo suposto erro em procedimento de terceiroventriculostomia realizado em 2014, exige a nomeação de um médico especialista em neurologia, nos termos do art. 465 do CPC, sob pena de nulidade da prova e prejuízo à defesa.

Por sua vez, a parte agravada, em sede de contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a impugnação possui caráter meramente protelatório, visando perpetuar a morosidade do feito que tramita há mais de uma década (cf. Id. no 347293370).

Sustenta que a habilitação legal para o exercício da medicina é suficiente para a realização da perícia e que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos de prova, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da nomeação de perita médica sem especialização formal na área objeto da lide (neurocirurgia) para atuar em ação de indenização por erro médico.

Sob esse aspecto, a análise da questão deve pautar-se na interpretação sistemática do Código de Processo Civil, considerando os princípios da razoável duração do processo, do livre convencimento motivado e da pas de nullité sans grief.

Verifica-se nos autos que o feito tramita desde 2015 e que, conforme relatado na decisão agravada, houve sucessivas tentativas frustradas de nomeação de outros cinco peritos, os quais declinaram do encargo ou permaneceram inertes. Diante desse cenário fático de extrema dificuldade na obtenção de expert, a exigência rígida de titulação específica poderia inviabilizar a própria prestação jurisdicional.

Nesse sentido, embora o art. 465 do CPC estabeleça que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado tal regra, entendendo que a ausência de especialidade médica específica não invalida, por si só, a prova pericial, desde que o profissional seja médico regularmente habilitado e não haja impedimento legal. A qualificação técnica deve ser aferida no caso concreto, e o juiz é o destinatário da prova.

À propósito:

“EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - Segunda Turma - Relator: Min. Mauro Campbell Marques - AgInt nos EDcl no AREsp: 1.696.733 SP 2020/0100604-0, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data de Publicação DJe 18/03/2021)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS objetivando a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi anulada, de ofício, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem, no qual nova sentença deverá ser prolatada, após a realização de nova perícia, por perito diverso do que já atuou nos autos e a produção de prova oral pelo autor. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.)

III - Agravo interno improvido.”

(STJ - Segunda Turma - Rel. Ministro Francisco Falcão - AgInt no AREsp 1557531/SP, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)

Verifica-se que a simples ausência de especialização formal do perito na área específica discutida nos autos não constitui, por si só, causa de nulidade da prova pericial a ser realizada, desde que o profissional nomeado seja legalmente habilitado, detenha conhecimento técnico compatível e não tenha se declarado impedido ou incapaz para o desempenho do encargo.

A respeito da questão posta em debate, frise-se que “embora o direito à prova seja imanente do Estado Democrático de Direito, a perícia médica está adstrita à verificação da incapacidade para o exercício de atividades profissionais. Tanto quanto possível, recomenda-se que a indicação recaia sobre um especialista, mas isso não leva a conclusão de que médicos não especialistas naquele ramo da medicina não estariam aptos à realização do ato designado pelo juiz. Em verdade, cumpre ao perito nomeado se julgar apto ou não para o ato, pois comprometido com a ciência e a ética médica” (STJ - Segunda Turma - Relator: Min. Mauro Campbell Marques - REsp 1514268/SP, DJe 27/11/2015).

Cabe, ademais, ao magistrado de origem, como destinatário da prova, avaliar a necessidade, a utilidade e a suficiência da perícia para a formação de seu convencimento, podendo indeferir impugnações que não se sustentem em elementos concretos de inaptidão técnica ou prejuízo efetivo à ampla defesa.

À propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO. RECURSO ESPECIAL. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO. AUSÊNCIA. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA. SÚMULA N. 284/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de cobrança de seguro por invalidez permanente.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 2.368.822/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

3. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.

III. DISPOSITIVO

4. Recurso especial não conhecido.”

(STJ - Quarta Turma - Relator Min. Antonio Carlos Ferreira - REsp n. 2.124.560/MT, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

No caso concreto, identifico que a perita nomeada é profissional regularmente habilitada, inexistindo, até o momento, qualquer indício objetivo de incapacidade técnica ou de comprometimento da utilidade da prova a ser produzida. Ressalto que a complexidade do procedimento cirúrgico (terceiroventriculostomia) não impede que um médico com formação geral e conhecimentos em anatomia e fisiologia possa analisar os prontuários e exames para auxiliar o juízo na compreensão dos fatos, cabendo aos assistentes técnicos das partes o papel de contrapor tecnicamente eventuais equívocos específicos da especialidade.

Acrescento que eventuais inconformismos quanto ao conteúdo ou à qualidade do laudo poderão ser oportunamente suscitados após a sua apresentação, nos termos da legislação processual.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que nomeou a Dra. Gabriela Capelasso para o encargo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026